Tribunal: TJDFT
Processo: 0712583-51.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712583-51.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: A. J. I. F. REPRESENTANTE LEGAL: LAIRA DOS SANTOS INACIO D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a apelada, nas contrarrazões de ID 34469523, pleiteia a imposição de multa ao plano de saúde apelante, atribuindo-lhe conduta caracterizada como litigância de má-fé. Assim, a fim de se evitar qualquer nulidade processual e em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10), incialmente, DETERMINO A RETIRADA DOS AUTOS DA PAUTA DE JULGAMENTO na qual este processo estava inserido (certidão de ID 35465880). Ato contínuo, chamo o feito à ordem para determinar a INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE (AMIL), FACULTANDO-LHE, NO PRAZO DE 5 (cinco) DIAS, MANIFESTAR-SE ACERCA DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA PARTE ADVERSA, podendo, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Após, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator